Tribunal: TJSP
Processo: 1501566-05.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1-) Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir a pena de multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e pericial existente nos autos.
3-) Pena de multa modificada, pois deve guardar correspondência com a privativa de liberdade. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/4,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir a pena de multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e pericial existente nos autos.
3-) Pena de multa modificada, pois deve guardar correspondência com a privativa de liberdade. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/4, pelos maus antecedentes (quatro condenações definitivas). Na segunda etapa, permanece nesse patamar, pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição. Total: três (3) anos e nove (9) meses de reclusão e doze (12) dias-multa.
4-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, maus antecedentes, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) O apelante está preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000518669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501566-05.2019.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante PAULO
HENRIQUE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para reduzir a pena de multa a doze (12) dias-multa,
mantendo-se os demais termos da r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3025
Apelação Criminal no 1501566-05.2019.8.26.0628
Comarca: Vara Criminal de Cotia
Juiz de Direito: doutor Rafael Rauch
Apelante: Paulo Henrique dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Parcial provimento do
recurso defensivo para reduzir a pena de multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas
pela prova oral e pericial existente nos autos.
3-) Pena de multa modificada, pois deve guardar correspondência com a
privativa de liberdade. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/4, pelos maus
antecedentes (quatro condenações definitivas). Na segunda etapa, permanece nesse patamar,
pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição. Total: três (3) anos e nove
(9) meses de reclusão e doze (12) dias-multa.
4-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, maus
antecedentes, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) O apelante está preso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 223
PAULO foi condenado à pena de três (3) anos e nove (9) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de noventa e sete (97) dias-multa, no
piso, como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n 10.826/03, sem
poder apelar em liberdade, com recomendação de permanecer no cárcere, porque no dia
9.8.2019, por volta das 6 horas, na Rua Trópico dos Manacás, n° 20, Cotia/SP, possuía
um revólver, marca “Rossi”, calibre .38, com numeração suprimida, municiado com seis
cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Policiais civis foram ao local dos fatos a fim de dar cumprimento aos mandados de busca
e apreensão e prisão temporária do recorrente, expedidos nos autos n°
1501839-13.2019.8.26.0586. Durante revista no imóvel, encontraram o revólver
municiado e com numeração suprimida no interior do banheiro.
No apelo oferecido pela douta Defesa sustentou-se a) a redução da pena-
base, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e b) a imposição de
regime prisional menos severo (fls. 243/250).
Contrarrazões a fls. 257/260, para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 18.11.2019
(fls. 231).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 269/274).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual e gravada no SAJ
(depoimento dos policiais civis Richard e Marco Antonio e interrogatório do recorrente,
fls. 223/227).
II Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento, respeitado o entendimento do
ilustre Magistrado.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer
foram contrariadas, resultaram comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase
inquisitiva (auto de prisão em flagrante delito de fls. 1/3 e 5, boletim de ocorrência de
fls. 72/74, auto de exibição e apreensão de fls. 75/76 e laudo pericial de fls. 150/153) e
provas coligidas durante a instrução criminal, arma de fogo com numeração obliterada e
cartuchos eficazmente utilizáveis foram apreendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
No distrito, o apelante permaneceu em silêncio, respaldado em norma de
ordem constitucional (fls. 5).
No interrogatório, o recorrente confessou o crime. Possuía a arma de fogo
e munição em questão, as quais se destinavam à segurança pessoal, pois seu “barraco” já
havia sido invadido (gravação audiovisual no SAJ, fls. 223/227).
E a admissão de culpa está em consonância com os demais elementos de
convicção amealhados durante a persecução criminal.
O policial civil Richard depôs que havia investigação a respeito de roubos
praticados em São Roque e, durante cumprimento de mandado na casa do apelante,
ingressaram no imóvel. O quarto estava trancado e, enquanto tentavam arrombar a porta,
ele correu para o banheiro com o revólver. A seguir, abordaram-no e localizaram o
revólver municiado no interior do box. Questionado, o recorrente confessou que a arma
de fogo lhe pertencia (gravação audiovisual no SAJ, fls. 223/227).
No mesmo sentido o depoimento do policial civil Marco Antonio (gravação
audiovisual no SAJ, fls. 223/227).
Por fim, o laudo pericial de fls. 150/153 atestou a supressão da numeração e
a eficácia para a realização de disparos do revólver e, ainda, da munição apreendida.
Diante desse panorama, outra não poderia ser a solução adotada, que
não a prolação de decreto condenatório, tanto que a d. Defesa busca a redução da
pena e a imposição de regime prisional menos severo.
A pena de multa comporta reparo, para seguir os mesmos critérios que
a privativa de liberdade.
Na primeira fase, a pena-base segue elevada de 1/4, pelos maus
antecedentes, fração adequada à hipótese, pois o apelante registra quatro condenações
definitivas configuradoras da circunstância judicial desabonadora (processos n° 000593-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
98.1999.8.26.0152, fls. 203/204; n° 0000593-53.1999.8.26.0152, fls. 204; n°
0002206-56.1999.8.26.0152, fls. 204; e n° 0002867-30.2002.8.26.0152, fls. 205),
evidenciando personalidade voltada para a prática de crimes, em especial, contra o
patrimônio.
Ressalte-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a pena de multa deve guardar correspondência com a privativa de liberdade, em
respeito ao princípio da proporcionalidade.
“1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a
quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do
Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma
proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68
do Código Penal). 2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em
razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem
consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as
causas de diminuição e de aumento”. (REsp 1756117/RS - Quinta Turma - Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik - J. em 7.5.2019 - DJe 10.5.2019)
Desse modo, a sanção perfaz, nessa fase, três (3) anos e nove (9) meses de
reclusão e doze (12) dias-multa.
Na segunda fase, a pena permanece nesse patamar, diante da compensação
entre a agravante da reincidência (Processo n° 0018699-13.2008.8.26.0114, fls. 202/203,
cujo término do cumprimento da pena ocorreu aos 29.9.2014, dentro do prazo depurador
do art. 64, inc. I, do Código Penal, cf. informações que constam da folha de antecedentes
de fls. 97) e a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O regime fixado não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.
O apelante é reincidente e possui quatro condenações definitivas
configuradoras de maus antecedentes, evidenciando personalidade voltada para a
criminalidade. Além disso, era investigado pelo envolvimento em roubos em São Roque,
que ensejou a expedição de mandado de busca e apreensão e localização do revólver
municiado em sua moradia. Isso não pode ser desprezado, exigindo-se, pois, maior rigor
na eleição do regime.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, comobservância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o
regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33,
parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM
57/144)). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ
8/192).
Destarte, não há que se falar em ofensa ao enunciado das Súmulas 440, do
Superior Tribunal de Justiça, e 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, pois o regime
decorre de circunstâncias do fato concreto e condições pessoais do recorrente e não de
mera opinião do Magistrado.
Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos, por
expressa vedação legal, em virtude da reincidência e dos maus antecedentes (art. 44, inc.
II e III, do Código Penal), sem desconsiderar que a medida não se mostra suficiente nem
adequada para a recuperação do recorrente, tampouco para a reprovação de sua conduta.
Por fim, deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
do Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para
a avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais,
compete ao Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de
Execuções Penais (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p..385).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do apelo para reduzir a
pena de multa a doze (12) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
O apelante está preso (fls. 99/101). A prisão deve persistir, pois, agora,
existe uma condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a
necessidade do encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei
penal, até porque se trata de agente reincidente e que registra maus antecedentes. Seria
ilógico, aliás, manter a pessoa presa durante a tramitação processual e, no momento da
convicção de sua responsabilização, deixá-la solta.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.